Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-55.2006.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RAI no 0002533-55.2006.8.11.0028
AGRAVANTE: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA
AGRAVADO: JESUS RODRIGUES GARCIA
Chamo o feito à ordem.
Vistos etc.
Proceda-se a Secretaria a retificação da classe do recurso na página inicial, uma vez que de acordo com a decisão de ID no 108228989, foi aplicado ao recurso de ID no 103054975 o princípio da fungibilidade de modo que o recurso de apelação fosse recebido como agravo de instrumento, inclusive o recorrente já complementou e/ou adequou suas razões recursais, nos termos do parágrafo único do art.932 do CPC/15, conforme ID no 109301495.
Realizada a adequação das razões recursais, a parte agravante pugna pela liminar recursal para suspender o andamento da Execução ao Cumprimento da Sentença na origem até decisão do mérito deste recurso que tem como objetivo alterar o cálculo em face de condenação advinda da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Veículos n. 0000008-57.1993.8.11.0028.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, distante probabilidade do direito, uma vez que para a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, além da verificação da relevância da fundamentação e de que o prosseguimento do cumprimento será manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o juízo deve estar garantido com a penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do § 6o do artigo 525 do CPC/15:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
(...)
§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
No caso em comento, questiona-se o valor da dívida homologada pelo juízo, contudo, inexiste no cumprimento da sentença qualquer das garantias previstas no ordenamento jurídico a justificar a concessão do efeito suspensivo.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSEIVO À IMPUGNAÇÃO – DESCABIMENTO. Caso em que não preenchidos os requisitos do art.525, § 6o, do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, uma vez que a agravante não garantiu a execução através de penhora, caução ou depósito”. (TJRS – Agravo de Instrumento no 70077533883- Relator: JOSÉ ANTÔNIO DALTOE CEZAR – julgado em 19/07/2018).
Ademais, além da ausência de garantias, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento do cumprimento da sentença, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.
No mais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, principalmente em fase de cumprimento de sentença, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.
A propósito, o ilustre Professor Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.” (in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, complementar suas contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora